Tribunal: TJES
Processo: 5017109-67.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017109-67.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NETWORKS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5017109-67.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDA:
NETWORKS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 12.403.032/0001- 17

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO
DO CONSUMIDOR.
SERVIÇOS DE
INTERNET
E TELEFONIA
.
MICROEMPRESA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. MULTA POR FIDELIZAÇÃO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA SEM CONSENTIMENTO EXPRESSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO
INOMINADO
IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 12765000. Verifica-se que a parte contrária apresentou Contrarrazões em Id. 12765004.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 12765000), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
, ajuizada por NETWORKS SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA – ME em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A, na qual a parte autora alega que contratou serviços de telefonia e internet junto à requerida, mas, diante da má prestação do serviço e do vencimento contratual, optou por migrar para outra operadora. Sustenta que, não obstante a ausência de contrato vigente com cláusula de fidelização válida, foi surpreendida com a cobrança de multa rescisória e a consequente negativação de seu nome, o que lhe causou danos de ordem moral e material.

A microempresa autora da ação, ora recorrida, aduz que jamais anuíra à renovação do pacto com nova cláusula de fidelização, e que, ademais, enfrentava recorrentes falhas no serviço prestado pela requerida, o que inviabilizou a continuidade do vínculo.

Em sentença do r. juízo primevo (Id. 12764999), assim ficou estabelecido: “Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, para CONFIRMAR A LIMINAR concedida e para:
DECLARAR a inexistência da obrigação sobre as multas relativa ao rompimento do pacto de permanência indevidamente cobrada no montante de R$ 10.532,11 e R$ 2.766,90. CONDENAR a Requerida a restituir em dobro à parte autora o valor de R$ 2.766,90 (totalizando R$ 5.533,80), com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa também desempenha tal função). CONDENAR a reclamada a pagar a parte autora o valor de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais
, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função). Sem condenação em custas e honorários advocatícios, por força do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95”.

Inconformada, a ré, ora recorrente, interpõe seu Recurso Inominado, aduzindo, em síntese, necessidade de reforma da Sentença proferida, diante da sob o argumento de que a relação entre as partes não atrairia a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, por tratar-se de pessoa jurídica que utilizava os serviços como insumo à sua atividade econômica. Argumenta, ainda, que a cobrança da multa por rescisão antecipada seria legítima diante da existência de cláusula contratual de fidelização e que não haveria falha na prestação dos serviços. Pugna pela improcedência dos danos morais, ou, subsidiariamente, a sua minoração.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre destacar que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor pelo juízo primevo considerou a Teoria Finalista Mitigada, em razão da vulnerabilidade econômica, jurídica e informacional da Autora, em razão de se tratar de microempresa que, embora pessoa jurídica, figura como destinatária final dos serviços contratados, não possuindo condições de influenciar as cláusulas contratuais impostas unilateralmente pela fornecedora. Nessa lógica, coaduna a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA INSTALAÇÃO EM CLÍNICA MÉDICA. ATRASO NA ENTREGA DA MERCADORIA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. AQUISIÇÃO COMO INSUMO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento do c. STJ, “o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada)” (AgInt no AREsp n. 2.189.393/AL).
2. Caso concreto em que não é possível a aplicação da teoria finalista mitigada, uma vez que a aquisição de produtos não tinha como destinatário final a parte agravante, mas sim a
intenção de incremento de sua atividade
(clínica médica). 3. Hipótese, ademais, em que não se discute a existência de vícios em produto, o que poderia sinalizar hipossuficiência técnica, mas a demora na entrega das mercadorias adquiridas, circunstância que afasta a incidência do CDC. 4. Decisão mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ/ES – Agravo de Instrumento Número: 5010741-49.2022.8.08.0000. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Data: 04/Aug/2023 –
grifo nosso
).

Considerando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) nesses casos, concordo com o entendimento exarado pelo juízo
a quo,
sendo aplicável ao caso concreto a regulamentação pelo Código Consumerista, sendo inclusive plausível a inversão do ônus da prova, com a incumbência da recorrente trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Assim, analisando detidamente as provas dos autos,
entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

Verifica-se que a empresa recorrida, autora da ação, demonstrou, de forma consistente, a existência de falhas na prestação dos serviços contratados, sobretudo no que tange à instabilidade das linhas de telefonia e de dados, as quais são essenciais para o exercício regular de suas atividades empresariais.

A recorrente, fornecedora de serviços de telefonia e internet, por sua vez, não logrou êxito em demonstrar a validade da cláusula de fidelização alegadamente vigente. Não consta nos autos contrato atualizado ou documento idôneo que comprove a anuência expressa da autora à renovação do vínculo com recomeço do período de fidelidade, sendo que o contrato datado de 24/01/2023, ‘Aceite de Negociação’ - Id. 1425369, carece de informações nesse sentido, sendo inclusive constatado como vencido pela própria fornecedora em momento posterior, que propôs nova adesão com oferta de condições renovadas, a qual foi expressamente recusada pela recorrida (Id. 12764914 – Data 25/10/2023).

Neste contexto, a cobrança de multa por rescisão antecipada, sem base contratual válida e diante de falhas comprovadas na execução do serviço, mostra-se indevida, especialmente quando considerada à luz dos princípios que regem as relações de consumo, em especial a boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual.

Quanto à negativação do nome da recorrida, restou claro nos autos que a anotação foi decorrente de cobrança indevida, o que configura dano à imagem da pessoa jurídica, especialmente quando se trata de empresa de pequeno porte que depende de crédito e reputação para manter sua atividade. O abalo à honra objetiva, nesses casos, prescinde de comprovação de prejuízo concreto, sendo presumido diante da indevida inscrição em cadastros de inadimplentes.

Dessa forma, a sentença de origem, ao declarar a inexigibilidade das multas, condenar à restituição em dobro do valor pago e fixar indenização por danos morais, encontra-se devidamente fundamentada, em conformidade com a legislação consumerista, a jurisprudência dominante e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ademais, reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento ilícito, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços,
n
ão havendo que se falar na minoração
da condenação.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter, na integralidade, a r. sentença do juízo primevo.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
2
0% do valor da condenação
, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)